Tribunal: STF
Processo: HC 259743
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-08
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Cuida-se de habeas corpus coletivo com pedido de liminar, impetrado contra ato do Ministro Dias Toffoli, então Presidente do STF, que instaurou o Inquérito 4.781 no âmbito desta Suprema Corte, bem como contra todas as prisões e outros atos de restrição de liberdade determinados por seu relator, Ministro Alexandre de Moraes, durante a condução do referido procedimento, inclusive aqueles determinados após 17 de Abril de 2019, ocasião em que a PGR se pronunciou pelo arquivamento do Inquérito, em favor do conjunto de cidadãos presos e/ou sujeitos a medidas restritivas de liberdade no âmbito do Inquérito 4.781 do Supremo Tribunal Federal e nos demais inquéritos distribuídos por prevenção ao mesmo relator (eDOC 1, p. 2).  



    Sustenta-se, em suma: a) afronta ao sistema acusatório na inauguração do procedimento; b) afronta ao juiz natural na designação da relatoria sem sorteio; c) afronta à independência do Ministério Público, quando da negativa do pedido de arquivamento feito pela Procuradora Geral; d) afronta ao princípio da impessoalidade e imparcialidade judicial, ao assumir a condução do procedimento contra a vontade do legítimo dominus litis, assim estabelecido pela Constituição Federal; e) afronta ao princípio do Juiz Natural ao concentrar por indevida prevenção, inquéritos que tratam de fatos diversos, autores distintos sem conexão concreta, à exceção da pessoa do relator.



    É o relatório. Decido.



    1. A via eleita não é adequada.



    Os atos apontados como coatores não são sindicáveis por meio de habeas corpus, visto que “não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno, contra ato de Ministro ou órgão fracionário da Corte” (HC 86.548/SP, Rel. Min. Cezar Peluso, maioria, DJe 19.12.2008). Na mesma linha, cito os seguintes precedentes da tradicional compreensão do Tribunal Pleno: 



    “Esta Corte já firmou jurisprudência no sentido de não caber habeas corpus contra ato de Ministro Relator, de Turma ou do próprio Tribunal Pleno. Precedentes.” (HC 118.459 AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Tribunal Pleno, julgado em 24.10.2013)



    “Esta Corte firmou a orientação do não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro Relator ou contra decisão colegiada de Turma ou do Plenário do próprio Tribunal, independentemente de tal decisão haver sido proferida em sede de habeas corpus ou proferida em sede de recursos em geral (Súmula 606).” (HC 97.009, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013)



     



    Ainda a esse respeito, colaciono precedente de minha relatoria: 



     



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA ATO DE MINISTRO RELATOR DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DESCABIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Não cabe pedido de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato de Ministro ou outro órgão fracionário da Corte. 2. Agravo regimental desprovido.”  (HC 129.802/CE, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado em 18.12.2016) 



    Assim, em razão da intransponibilidade de tais obstáculos, a impetração não merece conhecimento, sendo manifestamente incabível. 



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, não conheço do habeas corpus. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de agosto de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente